Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702165-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO MECANICA BARBOSA DA SILVA LTDA, FRANCISCO DE PAULA BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execução Fiscal do DF que, na ação de execução fiscal no 0021443-62.2005.8.07.0001, ajuizada em desfavor de AUTO MECANICA BARBOSA DA SILVA LTDA, determinou o arquivamento provisório do processo, sem baixa, em razão do valor atribuído ao feito executivo ser inferior ao previsto no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Em síntese, o Distrito Federal alega que o valor exigido na presente ação é superior ao teto previsto nos provimentos da Corregedoria de Justiça. Assevera orientação normativa inserta no § 1o do art. 1o do Provimento n. 13/2012, o processamento da Execução Fiscal deve ser regularmente restabelecido quando houver mero requerimento da Fazenda Pública, conforme orientação normativa. Destaca seu direito na recuperação do crédito devido. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal e determinada a citação do executado, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, o Distrito Federal sustenta a necessidade do prosseguimento da execução fiscal ajuizada, tendo em vista o valor executado atualizado ser superior ao teto previsto nos Provimentos 13/2012 e 47/2020 da Corregeria de Justiça. Verifica-se que execução fiscal em análise foi ajuizada em 11/03/2005 para a cobrança do valor atualizado de R$ 2.972,05 (dois mil e novecentos e setenta e dois reais e cinco centavos) (ID 16943691 processo originário). O Provimento 13/2012, de 09/10/2012, previa em seu art. 1o, o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. O Provimento no 47/2020, de 22/01/2020, atualizou monetariamente o valor estipulado no Provimento 13/2012, para autorizar o arquivamento sem baixa das execuções fiscais cujo valor da causa fosse igual ou inferior a R$ 7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). O Distrito Federal frisa que o valor da dívida consolidada, devidamente atualizada, perfaz o montante de R$ 12.785,25 (doze mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), e, portanto, superior a limitação prevista. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, para que se dê regular processamento ao feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300